Tribunal: CARF
Processo: 16327.000637/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000637/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.443 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS
PELA RFB.
Deixar a empresa de preparar folha (s) de pagamento (s) das renumerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, constitui infração à lei.
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
INCLUSÃO
DE
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o
disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer
correção deve restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela
ocupava, quando da ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é
sempre subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos.
Ademais, só será oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento
do redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000637/2010-33
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000637/2010-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Diogo Cristian Denny, Ana
Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Gregorio
Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória (CFL 30) lavrado com o fito
de cobrar penalidade sob o entendimento de que a contribuinte deixou de preparar folhas de
pagamento com todas as remunerações pagas aos segurados a seu serviço (artigo 32, I, da Lei no
8.122/91).
Em sede de Impugnação, a contribuinte alegou que: (i) há ausência de
fundamentação legal válida; e (ii) exclusão dos representantes legais da empresa.
Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA RFB.
Deixar a empresa de preparar folha (s) de pagamento (s) das renumerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, constitui infração à lei.
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
INCLUSÃO
DE
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto na
LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve restringir-se
aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos
geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da
futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4°
do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer
ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000637/2010-33

eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para intimação em endereço
diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos
procuradores.”.
O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 114. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua Impugnação.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirma-la, nos termos do artigo 57, §3o, do RICARF, a qual transcrevo
abaixo:
“Voto
6. Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, tendo sido a Impugnação apresentada com a observância do prazo e requisitos
estipulados nos art. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72.
7. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n.° 8.212/91, e os artigos 2° e 3o da
Lei n° 11.457/07, c/c o disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Ressalte-se, ainda, que foi integralmente obedecido
o art. 10 do Decreto n° 70.235/72. Portanto, não há que se falar em improcedência do
mesmo.
7.1. Importante ressaltar que a multa punitiva é aplicada sempre que verificado o
descumprimento de obrigação acessória, conforme definido pela legislação lavratura do
Auto de Infração representa procedimento de natureza indeclinável, dado o caráter
vinculado e obrigatório da atividade administrativa do lançamento, nos termos do artigo
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional e, também, nos termos dos artigos
2° e 3o da Lei n° 11.457/07, que dispõem sobre a competência de fiscalizar as
contribuições sociais previdenciárias e as devidas a terceiros, não cabendo qualquer
discricionariedade à autoridade administrativa.
7.2. Conforme relatado, a autuada incorreu em infração ao disposto no artigo 32, inciso
I, da Lei n° 8.212/91, penalizada através da multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
n° 8.212/91. A referida obrigação acessória e a multa aplicada no caso de
descumprimento encontram-se também disciplinadas no art. 225, inciso I e §9o e 283,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000637/2010-33

inciso I, alínea "a", e 373 do RPS (Regulamento da Previdência Social), aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
7.3. O Relatório Fiscal da Infração (fls. 50) destaca que a empresa deixou de elaborar as
folhas de pagamento (competências 01/2005 a 12/2005) segundo os padrões e normas
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, não consignando nelas as parcelas pagas a
todos os segurados contribuintes individuais, em especial, os prêmios que foram
encontrados na contabilidade da empresa, indevidamente registrados na conta n°
3521181101 — Outras Despesas, conforme Anexo I (fls. 52). A necessária
individualização dos segurados premiados consta do Anexo II (fls. 53/58).
7.4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 51) informa como foi calculada a
multa autuada, nos termos da legislação supracitada. O valor base da multa foi
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n °350, de 30/12/2009.
7.5. Assim, de acordo com as informações constantes do processo, em especial no
Relatório Fiscal da Infração (fls. 50) e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls.
51), verifica-se que a multa foi corretamente aplicada em seu valor mínimo de R$
1.410,79 (um mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), em estrita
obediência à legislação de regência.
7.6. Do exposto, conclui-se, pela impossibilidade de alteração do valor da multa ou do
cancelamento do débito, porquanto a penalidade imposta constante do auto de infração
não é ato discricionário e sim vinculado à previsão legal. Assim, a pleiteada redução da
multa com base no art. 61 da Lei n° 9.430/96, não se aplica ao presente caso em que a
sua natureza não é moratória, mas infracional, prevalecendo o disposto nos artigos 92 e
102 da Lei n° 8.212/91, cuja aplicação é obrigatória.
DA PREJUDICIALIDADE COM AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
8. Cabe considerar a existência de prejudicialidade entre o presente Auto de Infração de
Obrigação Acessória (AIOA) e o Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
DEBCAD n° 37.235.815-2 e 37.261.992-4, referentes ao não recolhimento das
contribuições devidas pela empresa (cota patronal/GIILRAT e retenção dos segurados,
respectivamente) incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais (a título
de prêmios) não declarada em GFIP e Folha de Pagamento, decorrentes da mesma ação
fiscal, vez que para o julgamento desta autuação torna-se necessária definição sobre a
procedência dos lançamentos das contribuições previdenciárias devidas pela empresa e
incluídas naquelas autuações.
8.1. E, com efeito, a 13' Turma de Julgamento da DRJ/SP I, na sessão realizada nesta
data, por meio dos Acórdãos n° 16-26.753 e 16-26.754 julgou, por unanimidade,
integralmente procedentes os Autos de Infração de Obrigação DEBCAD n° 37.235.815-
2 e 37.261.992-4.
8.2. Outrossim, as discussões de mérito suscitadas na Impugnação às fls. 68/76,
especificamente referentes aos supostos equívocos cometidos pelo Auditor Fiscal na
apuração e demonstração da base de cálculo das contribuições lançadas, foram
analisadas e Julgadas na decisão proferida nas citada autuações, pelo que deixarão de
ser, novamente, apreciadas.
8.3. Reafirma-se que, uma vez que os fatos geradores constantes nos supracitados Autos
de Infração de Obrigação Principal não são reconhecidos pela própria Impugnante como
existentes (e, portanto , segundo sua ótica , não passíveis de serem declarados em
Folhas de Pagamento ) resta , em consequência , confirmada a procedência da presente
autuação.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000637/2010-33

CONCLUSÃO
12. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando
de acordo com a legislação de regência do assunto, consoante os artigos 2° e 3° da Lei
n° 11.457/07 e o art. 293, caput, do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
12.1. A Impugnante incorreu em infração ao disposto no art. 32, inciso I, da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 225, inciso I e § 9% do Regulamento da Previdência
Social - RPS aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, ao deixar de elaborar as folhas de
pagamento das competências 01/2005 a 12/2005 segundo os padrões e normas
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao não incluir nesses
documentos a remuneração paga aos contribuintes individuais a seu serviço..
12.2. A multa foi corretamente calculada, conforme previsto nos artigos 92 e 102 da Lei
n° 8.212/91, e nos artigos 283, inciso I, alínea "a", e 373 do RPS (Regulamento da
Previdência Social), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, todos vigentes à época da
autuação.
13. Diante do exposto e tudo que do processo consta, voto no sentido de considerar
improcedente a impugnação do contribuinte, MANTENDO-SE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, para rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 137
DF CARF MF
Original